Tribunal: TJSP
Processo: 1503930-90.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Recurso defensivo. Desprovimento.

I – CASO EM EXAME
1 – Trata-se de ré condenada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, inc. IV, do Código Penal, consistente na subtração, em concurso de agentes, de

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Recurso defensivo. Desprovimento.

I – CASO EM EXAME
1 – Trata-se de ré condenada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, inc. IV, do Código Penal, consistente na subtração, em concurso de agentes, de fios de cobre pertencentes à rede pública de iluminação do município de Bertioga, sendo a pena corporal substituída por duas restritivas de direitos.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2 – Discute-se:
I) a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, incs. IV, V, VI e VII, do CPP; e
II) a alegada ausência de comprovação da participação da acusada na empreitada criminosa.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3 – A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e demais elementos constantes dos autos.

4 – A autoria igualmente se mostra evidenciada, uma vez que a acusada foi surpreendida, logo após o crime, na posse da res furtiva, juntamente com o corréu, portando saco contendo fios de cobre e instrumento utilizado para o corte.

5 – Os depoimentos dos guardas municipais responsáveis pela abordagem foram firmes e coerentes, relatando que ambos confessaram informalmente a prática delitiva no momento da prisão em flagrante.

6 – A confissão judicial do corréu, ainda que busque isentar a ré, não se sobrepõe ao conjunto probatório harmônico, sobretudo diante da prisão em situação de flagrância e da posse compartilhada dos bens subtraídos.

7 – A prova testemunhal de agentes públicos possui validade e eficácia probatória quando prestada sob contraditório, inexistindo qualquer elemento que indique má-fé ou intuito de incriminação indevida.

8 – Demonstrada a atuação conjunta, em unidade de desígnios, resta configurada a qualificadora do concurso de agentes, sendo de rigor a manutenção da condenação.

IV – DISPOSITIVO E TESE
9 – Recurso desprovido.